Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720060-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRENDA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O A embargante opôs o recurso em duplicidade conforme IDs 37410110 e 37410120. Assim, intime-se a embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre possível não conhecimento do segundo recurso em razão do princípio da unirrecorribilidade. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de julho de 2022 15:13:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador